Tribunal: TJMT
Processo: 1018685-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018685-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), GUMAR TONELLI - CPF: 433.111.561-53 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A ausência de um dos requisitos, enseja no indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018685-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GUMAR TONELLI

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GUMAR TONELLI
, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada
em Direito Bancário de Cuiabá, de recebimento dos embargos à execução, sem efeito suspensivo, por inexistir razão plausível para tal benefício conforme art. 919, §o, do CPC.

O agravante relata que se trata na origem de
ação de cobrança ajuizada em 2011, com o

no 26849-20.2011.811.0041
, na qual o agravado busca a reintegração de posse de veículo, e posteriormente foi convertido em execução, tendo o agravante como suposto devedor; comenta que o agravado requereu perante o juízo o bloqueio de valores suficientes para adimplir a suposta cobrança, o que foi deferido.

Cita que os bloqueios ocorreram na sua conta e ainda houve pedido de bloqueio do veículo em nome do agravante; ajuizou os embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, diante da regular garantia do débito executado através do comprovante de pagamento da ação proposta pelo agravado, demonstrado a quitação do veículo e também demonstrou a alienação do bem em nome de terceiros, de modo que a garantia oferecida é meio legitimo para que a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Alega que o perigo de dano consiste na possibilidade de inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como haver óbice na emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, podendo, ainda, sofrer restrições em seus bens – motivadas por penhoras – inviabilizando assim a sua saúde financeira.

Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, reformando-se a decisão agravada, conferindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito, a ratificação da liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Opostos os embargos à execução pelos agravantes, o MM. Juiz os recebeu sem o pretendido efeito suspensivo.

O artigo 919, §1o do CPC/2015 estabelece sobre os embargos à execução:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam acerca da matéria:

“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (
fumus boni iuris
), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311).
Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo
.
Não há discricionariedade judicial
, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).

Como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constatada a presença dos requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o Magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.

Pois bem. Os documentos indicados pelo agravante consistem no documento emitido pelo HSBC “
referente a quitação do contrato 40390118125 conforme petição de acordo”
no valor de R$ 9.000,00, pago em 27.10.2011, documento emitido pelo DETRAN/MT com indicação:
“Veículo teve gravame baixado pelo agente – nome do financiado: Tiago Donizeti Reis dos Santos”
, ofício encaminhando o Laudo de Vistoria para transferência.

Embora apresente documentos que alega comprovarem a quitação do contrato,
não há qualquer garantia da execução, até porque, o próprio agravante traz a informação de transferência do veículo para terceiro, de modo que, neste momento,
não há elementos suficientes para a modificação da decisão agravada e, via de consequência, conferir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Assim, o
agravante não apresenta elementos suficientes a comprovar a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC (
“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
),
nem mesmo os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos. Nessa fase processual, entendo que a decisão deve ser mantida.

Eis a jurisprudência:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC. A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir tanto a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, quanto a suspensão da negativação do devedor”
(N.U 1007090-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, publicado no DJE 05/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo”
(N.U 1012328-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021).

“AGRAVO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – EMBARGOS RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSENTES AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses pressupostos, há que ser indeferido o efeito suspensivo.”
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI No 1006841-84.2018.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 15/08/2018 - DJE 16/08/2018).

“AGRAVADO
DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
.
EFEITO SUSPENSIVO
. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA.
O art. 919, § 1o, do NCPC, prevê que os embargos à
execução
não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua

concessão como medida excepcional, quando verificados requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.
Na situação dos autos, a execução

ainda não está totalmente garantida, não havendo, portanto, falar na suspensão do feito executório
. RECURSO AO QUAL SE PROVIMENTO”
(TJRS, Agravo

de Instrumento no 70069165009, 17a Câmara Cível, Relatora: Marta Borges Ortiz, Julgado em 16/06/2016).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022